Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-64.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC. TERMO A QUO. CONHECIMENTO DA LESÃO AO DIREITO DA PARTE. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CIRURGIA DE CATARATA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO TARDIO COMPROVADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de indenização a título de danos morais, o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que a parte teve conhecimento do fato que ensejou o dano, segundo o princípio da actio nata.
2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda e que, ao considerar o conjunto da postulação, aplica o art. 322, § 2o, do CPC, a fim de dar interpretação ao pedido da parte autora.
3. Restando demonstrado que houve falha na prestação do serviço pela parte ré, que não agiu com a cautela necessária, a fim de evitar maiores complicações decorrentes da cirurgia de catarata realizada, resultando na perda quase total da visão do olho direito do paciente, mister o dever de indenizá-lo pelos danos morais sofridos.
4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. Quantum majorado.
5. Tendo sido o laudo pericial conclusivo ao atestar que o estado de visão atual do paciente não o impede ou dificulta o exercício de sua profissão, sendo plenamente possível o seu retorno ao mercado de trabalho, uma vez que não há prova da sua incapacidade laborativa, não há de se falar em pensionamento mensal decorrente de incapacidade.
6. Não há que se falar em litigância de má-fé, se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
7. Apelo do autor provido em parte. Apelo do réu não provido.